Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-63.2022.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
* EMBARGOS DE TERCEIRAS. Ação de Indenização por Danos Materiais. Incidente de Cumprimento de Sentença. Terceiras que pugnam, pela via dos Embargos, pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto de penhora. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO das embargantes, que aventam preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, reiterando prejudicial de decadência, e pugnando no mais

Ementa:
* EMBARGOS DE TERCEIRAS. Ação de Indenização por Danos Materiais. Incidente de Cumprimento de Sentença. Terceiras que pugnam, pela via dos Embargos, pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto de penhora. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO das embargantes, que aventam preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, reiterando prejudicial de decadência, e pugnando no mais pelo total acolhimento dos Embargos. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Razões recursais em relação à prescrição e à decadência que tratam de fraude contra credores, e não de fraude à execução. Aplicação do artigo 169 do Código Civil. Alegação de que o bem penhorado constitui "bem de família" com arguição de impenhorabilidade, que deve ser afastada. Aplicação do artigo 5o da Lei 8.009/90. Penhora que atingiu ao menos quatro imóveis. Não configuração do requisito de imóvel residencial único. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*